Tribunal: TJMT
Processo: 0004338-65.2010.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004338-65.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), AVIACAO AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.214.583/0001-04 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), INQUIMA LTDA - CNPJ: 03.408.715/0001-76 (APELANTE), SANDRO RAFAEL BONATTO - CPF: 845.230.859-00 (ADVOGADO), ALLINE FERNANDA MORAES FERNANDES - CPF: 064.451.661-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

III) EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DURANTE PERÍODO DE PARALISAÇÃO DECORRENTE DE REFORMA DE DECISÃO EXTINTIVA. IRRETROATIVIDADE DO ART. 921, § 4º, DO CPC (LEI Nº 14.195/2021). APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIRMADO NO IAC Nº 1.604.412/SC DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 924, V, do CPC. A apelante sustenta que não houve suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, nem inércia injustificada da exequente. Argumenta, ainda, que o período de paralisação do processo, decorrente da reforma de decisão extintiva anterior, não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente e que a nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar o feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, requisito essencial para o início da contagem da prescrição intercorrente; (
ii
) estabelecer se a exequente permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material; e (
iii
) determinar se o período de paralisação do processo, em razão da reforma de decisão extintiva
anterior, pode ser computado como inércia apta a configurar a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis, prevista no art. 921, III, do CPC, é requisito indispensável para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente. No caso, não há nos autos comprovação da efetiva suspensão do feito, o que impede o reconhecimento da prescrição.

A configuração da prescrição intercorrente exige inércia injustificada do exequente por período superior ao da prescrição do direito material. No caso concreto, a exequente diligenciou reiteradamente pela localização de bens penhoráveis, afastando a alegação de desídia processual.

O período em que o processo permaneceu paralisado em razão da reforma de decisão extintiva anterior não pode ser computado como inércia para fins de prescrição intercorrente. A anulação da decisão anterior reconheceu que a extinção foi prematura, sendo indevido penalizar a parte exequente com a contagem do prazo prescricional nesse período.

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar processos que não estavam suspensos quando de sua entrada em vigor, conforme estabelecido no precedente vinculante do IAC nº 1.604.412/SC do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente tem início após a efetiva suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, conforme art. 921, III, do CPC.

A inércia do exequente para fins de prescrição intercorrente exige o transcurso do prazo prescricional do direito material sem diligências efetivas no processo.

O período de paralisação do processo em razão da reforma de decisão extintiva anterior não pode ser computado para fins de prescrição intercorrente.

A nova redação do art. 921, § 4º, do CPC, dada pela Lei nº 14.195/2021, não se aplica retroativamente a processos que não estavam suspensos na data de sua entrada em vigor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 921, III e § 4º; 924, V; 485, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, IAC nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018,
DJe
22.08.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
0004338-65.2010.8.11.0040
.

apelante
(S):
INQUIMA LTDA
.

APELADO(S):
AVIACAO AGRICOLA ENTRE RIOS LTDA - EPP
.

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INQUIMA LTDA.
, com o fito de reformar a sentença
que
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0004338-65.2010.8.11.0040
,
ajuizada em face de
AVIAÇÃO AGRÍCOLA ENTRE RIOS LTDA – EPP
,
reconhe
ceu
a prescrição intercorrente e
julgou extinta a presente execução
, na forma do art. 924, V, do CPC

(
ID
271505394
).

Irresignad
a
,
a apelante aduz
que não se configuraram os requisitos necessários para a prescrição intercorrente, conforme precedente firmado pelo STJ no IAC nº 1.604.412/SC.

Defende que n
ão houve suspensão do processo por inexistência de bens penhoráveis (art. 921, III, do CPC), condição necessária para iniciar a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Sustenta que n
ão houve inércia injustificada da exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, outra condição para a prescrição intercorrente.

Argumenta que o
prazo decorrido entre as intimações não pode ser computado como decurso prescricional, pois houve a reforma de decisão extintiva anterior (art. 485, III, do CPC).

Alega que a
nova redação do art. 921, §4º, do CPC (Lei 14.195/2021) não pode ser aplicada retroativamente, sob pena de ofensa à segurança jurídica e ao precedente do IAC.

Diz que a
Lei nº 14.195/2021 é inconstitucional por versar sobre matéria processual civil por medida provisória, vedado pelo art. 62, §1º, I, "b", da CF.

Assim, pugna pelo provimento do
r
ecurso para
reforma
r
a sentença
e
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
,
determina
ndo
o prosseguimento do feito executivo

(ID
271505396
).

A apelada apresentou
contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID

271505851
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela exequente
Inquima
Ltda
. em face da sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial, nos termos do art. 924, V, do CPC.

Analisando detidamente o
caderno processual
, constato que razão assiste à parte apelante.

Isso porque,
verific
a-se
que não houve a efetiva suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, requisito indispensável para o início da contagem do prazo prescricional intercorrente.

Ademais, não se verifica a inércia injustificada da exequente por lapso temporal superior ao prazo prescricional do direito material, que é trienal no caso em exame. Ao revés, a apelante diligenciou reiteradamente pela localização de bens passíveis de penhora, não tendo se contentado com a situação de inadimplência.

O período em que o processo ficou paralisado em razão da reforma da decisão que o extinguiu com base no art. 485, III, do CPC (abandono da causa), não pode ser computado como inércia apta a configurar a prescrição intercorrente, justamente por ter sido reconhecida a nulidade daquela decisão extintiva
, sobretudo porque não havia como restar caracterizado o abandono da causa, ante a falta de intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito.

Ainda, importa r
egistr
ar
que o novo regramento do art. 921, §4º, do CPC, com a redação dada pela Lei nº 14.195/2021, não pode retroagir para alcançar o presente feito, sob pena de violação à segurança jurídica e ao princípio do
“
tempus
regit

actum
”
.

A propósito, o precedente vinculante do IAC nº 1.604.412/SC do STJ assentou que essa nova regra somente se aplica aos casos em que o processo estava suspenso quando da entrada em vigor da nova lei.
Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-
EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3
O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual
, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)
. 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2.
No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório
.

3. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018,
DJe
de 22/8/2018.)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
r
ecurso para
afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que a execução tenha regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025